Tribunal: TJDFT
Processo: 0727497-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. BENS PENHORÁVEIS. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA.
I – No cumprimento de sentença, os devedores, intimados, não pagaram o débito nem indicaram bens penhoráveis, além do que o credor já realizou as diligências disponíveis para localização de bens passíveis de constrição, que foram infrutíferas.
II – Diante das circunstâncias dos autos e nos termos dos arts. 772, inc. III, e 774, inc. V e parágrafo único, do CPC, acolhe-se o pedido do credor para intimar os devedores a fim de indicarem bens penhoráveis, sob pena de aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
III – Agravo de instrumento provido.